Tribunal: TJMT
Processo: 1009146-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009146-70.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: José Luiz Estevam
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Luiz Estevam, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT.
A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante na data de 19.3.2020, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 329 do CP e no art. 14 da Lei n. 10.826/03.
Aduz que a autoridade judicial homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento no requisito consistente na garantia da ordem pública.
Assevera, no entanto, que a deliberação judicial que decretou a prisão preventiva do paciente padece da existência concreta do requisito legal invocado, razão pela qual deve ser revogada ou então substituída por medidas alternativas diversas da segregação.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Sabe-se que a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
No caso, em juízo de cognição sumária, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não verifiquei, de plano, a plausibilidade dos argumentos apresentados.
Com efeito, aparentemente a segregação provisória do paciente encontra-se devidamente justificada com base em elementos concretos, aferindo-se dos trechos da decisão, in verbis:
“(...) Em análise dos antecedentes criminais do autuado é possível constatar que se trata de pessoa contumazes na prática criminosa, já que possui em seu desfavor a execução penal de NU 1429-69.2012.811.0011.
Na referida execução penal, constam 03 (três) guias de execução penal, nas quais demonstram que o acusado foi condenado pela prática de crimes de roubo, furto e corrupção de menores.
Desse modo, analisando o caso concreto, verifico que a prisão preventiva do autuado é medida imprescindível para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mostrando-se inadequada e insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...)” – Id 40443474.
Portanto, não resultando cristalino o direito do paciente no atual estágio embrionário da ação constitucional, indefiro a liminar postulada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora, e, com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator